Tribunal: TJSP
Processo: 2057306-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo da ré. Não cabimento. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Celebração concomitante do contrato

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo da ré. Não cabimento. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Celebração concomitante do contrato de compra e venda de imóvel com a emissão de cédula de crédito bancário para quitação do preço. Negócios jurídicos coligados e interdependentes. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de rescisão do contrato por arrependimento, nos termos do art. 54-F. Comprador tem o dever de mitigar o próprio prejuízo ("duty to mitigate de loss") caso não tenha mais interesse na conclusão do contrato. Posse do imóvel revertida à vendedora no âmbito de outro recurso. Decisão mantida. Agravo improvido.